Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). JUÍZOS DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZOS DECLINANTES). AÇÃO REVISIONAL DE FRUTOS (ALUGUÉIS) DE IMÓVEL PARTILHADO. PARTILHA JÁ REALIZADA. FALECIMENTO DE HERDEIRO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. INVENTÁRIOS TRANSITADOS EM JULGADO. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO. DEMAIS CRITÉRIOS DO CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OUTRAS DEMANDAS. SENTENÇA. CONEXÃO. AFASTAMENTO. ART. 55, § 1o, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. EXCEÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II DO CPC. AÇÃO ANTERIOR DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS DO MESMO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NOVA AÇÃO REVISIONAL. REDISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA AO JUÍZO SUSCITADO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
1. O art. 48 do Código de Processo Civil – CPC, em consonância com o disposto no art. 1.785 do Código Civil, dispõe que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.
2. O juízo do inventário, em decorrência do caráter universal da sucessão (art. 91 do Código Civil), exerce atração sobre todas as ações que lhe digam respeito, salvo aquelas que possuem outras competências absolutas.
3. Realizada a partilha, não há mais universalidade (art. 1.791 do Código Civil) e, em consequência, competência atrativa do juízo do inventário (art. 48 do CPC). A competência passa a ser do foro de domicílio dos herdeiros ou definida conforme as demais regras processuais.
4. Os primeiros autos de inventário, em que houve a determinação da partilha de bens e do imóvel em questão há muito transitou em julgado. Já o segundo inventário, que trata da partilha de bens entre os filhos de um dos herdeiros originários, também transitou em julgado. Dessa forma, não há razão para que o juízo do inventário seja o competente para processar e julgar esta ação revisional de frutos (aluguéis) do imóvel.
5. Dispõe o art. 54 do Código de Processo Civil – CPC que a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. O objetivo da modificação é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de se evitar a coexistência de decisões judiciais conflitantes. Por isso, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC). Também assim, é o teor da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. O art. 286, II, do CPC, dispõe que “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, foi reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus na demanda (...).
7. Na hipótese, a competência é do Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, embora não seja suscitante ou suscitado, declinou de sua competência. Em consulta ao sistema PJE, foi proposta a ação de conhecimento de condomínio de bem comum e arbitramento de aluguel entre coerdeiros, por parte do aqui autor, e outros, em desfavor dos réus dos autos de origem, e outros. Neste outro processo, o ora autor pretendeu exatamente a distribuição dos aluguéis em 16,66%. Por conta disso, esse juízo proferiu sentença extintiva, sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão estaria obstada pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada em ação de arbitramento de aluguéis, posterior aos inventários.
8. Está claro que a pretensão do autor é de rever parte da decisão proferida nos autos de arbitramento de aluguel e, ainda, dos autos que foram extintos sem resolução do mérito. Nesse sentido, esse juízo não deveria ter determinado a distribuição aleatória do feito, ao juízo suscitado. Houve extinção de processo anterior sem resolução do mérito, a determinar a distribuição por dependência de futura ação com pedidos em reiteração.
9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras.